Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-10.1980.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0000001-10.1980.8.11.0032

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator
a
:
Des
a
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA - CPF: 162.738.261-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BENEDITO MIRANDA - CPF: 021.696.491-15 (APELADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), BENEDITA DE MIRANDA - CPF: 091.715.921-72 (APELADO), ANICETO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 206.083.221-72 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE MIRANDA PRADO - CPF: 039.139.961-68 (APELADO), CREUZA MARIA MIRANDA - CPF: 106.666.301-78 (APELADO), LISETE MIRANDA FREITAS - CPF: 988.513.901-00 (APELADO), ANTONIO CRISOSTOMO DO PRADO - CPF: 312.944.998-15 (APELADO), SANDRA MARIA FERRAZ DE MIRANDA - CPF: 182.025.351-15 (APELADO), LEILA BERNADETH
KALIX MIRANDA - CPF: 481.841.601-00 (APELADO), FERNANDO FREITAS - CPF: 004.138.521-72 (APELADO), JOAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 027.377.951-68 (APELANTE), MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), DAGMAR DA SILVA ARANTES - CPF: 081.081.021-20 (APELANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), HILDES MAXIMINIANO DE JESUS - CPF: 045.964.041-00 (APELANTE), SEBASTIAO BENEDITO ARANTES - CPF: 139.588.011-53 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARANTES WALDVOGEL - CPF: 110.360.521-68 (APELANTE), JOADY OURIVES ARANTES - CPF: 065.880.851-68 (APELANTE), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO),
Joari
Catarino Arantes de Souza (APELANTE), Joao Arantes Filho (APELANTE), Maria de Lourdes Pereira Arantes (APELANTE), HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR - CPF: 537.485.061-04 (APELANTE), Alexandre Tadeu Waldvogel (APELANTE),
Azelia
Ramos
Proenca
Arantes (APELANTE),
Joari
Catarino Arantes de Souza (APELANTE), Maria Auxiliadora Amorim Arantes (APELANTE), Joao Arantes Filho (APELANTE), Rosa Amelia Ferreira da Costa Arantes (APELANTE), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (APELANTE), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF:
637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARANTES FILHO (APELANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES (APELANTE), ALEXANDRE TADEU WALDVOGEL (APELANTE), AZELIA RAMOS PROENCA ARANTES (APELANTE), JOARI CATARINO ARANTES DE SOUZA (APELANTE), JOARI CATARINO ARANTES DE SOUZA (APELANTE), MARIA AUXILIADORA AMORIM ARANTES (APELANTE), ROSA AMELIA FERREIRA DA COSTA ARANTES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES - CPF: 362.952.301-30 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA AMORIM ARANTES - CPF: 138.822.951-04 (APELANTE), ROSA AMELIA FERREIRA DA COSTA ARANTES - CPF: 205.854.461-72 (APELANTE), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE INVASÃO PELOS REQUERIDOS NA DIVISA DAS ÁREAS DE AMBOS. ALEGAÇÃO DA PARTE
REQUERIDA DE VIA INADEQUADA. AÇÃO CORRETA QUE SERIA DEMARCATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. INVASÃO QUE OCORREU NA DIVISA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DIVISA POR PERÍCIA. POSSE COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de a parte apelante tentar induzir que a demanda correta seria a demarcatória, pedindo a extinção do presente feito, esquece que invadiu a área dos apelados com construção de cerca, e que a perícia acerca da linha divisória foi crucial a se responder esta questão: se estava havendo invasão em área alheia ou não, de modo que a demanda ajuizada é a correta, inclusive em seu intuito de proteger a posse.

2- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, a manutenção de posse deve ser procedente.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 0000001-10.1980.8.11.0032, Código 23339, Processo 821/1980, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, movida por
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros
, em que se julgou procedente o pedido, mantendo os autores na posse do imóvel (id. 211880248).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
os Apelados aduziam que os Apelantes haviam ignorado os marcos divisórios naturais e
haviam ingressado em parte de sua área, e em contrapartida os Apelantes defendem que não houve invasão, que somente edificaram uma cerca na linha do marco divisório existente há séculos. A premissa de que os Apelados pretendiam discutir mais o direito de propriedade do que propriamente a posse ganha força ao analisarmos detidamente a petição inicial (Id. 42997986 – pag. 15/17), na qual eles fazem questão de se declararem “legítimos proprietários
”.

Diz que, “
embora defendam que
os Apelantes havia
“invadido” parte da área, os Apelados não conseguiram discriminar qual era a parte que havia sofrido a turbação, sendo que o processo tramitou por décadas até que fosse realizada uma perícia – demarcatória – e posteriormente sentenciado os presentes autos. E é nesse ponto que fica evidenciado que os ora Apelados utilizaram a via inadequada para protegerem os direitos que supostamente defendem
ter, visto
que deveriam ter se valido de uma ação demarcatória, alicerçados no direito de propriedade
”.

Argumenta que “
o Juízo a quo
equivocou-se
, visto que ignorou a vasta documentação apresentada pelos Réus, ora Apelantes em sede de defesa, bem como ateve-se, praticamente, ao disposto no laudo pericial. Laudo este que
ateve-se
somente nas questões divisórias e demarcatórias da área, não garantido que os Autores, ora Apelados, de fato, exerciam a posse sobre a área sub judice
”.

Aduz que “
ao analisarmos o Laudo Pericial confeccionado nos autos, que alicerçou a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, acostado no Id. 66441023 não
vislumbra-se
qualquer garantia ou evidência de que a posse, de fato, era exercida pelos Apelados na área sub judice
”.

Fala que “
o expert, na página 28 do referido laudo, limitou-se a dispor quem eram os proprietários de parcelas da área litigiosa e a dimensão e matrículas destas. Ocorre, Excelência, que tais pessoas ainda
encontravam-se
na posse do bem em razão de que descumpriram ordem judicial emanada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que havia cassado a liminar deferida pelo Juízo a quo em 1980
”.

Diz que “
os Apelados descumpriram uma ordem do E. TJMT por mais de 30 (trinta) anos, permanecendo na área que pertencia – e pertence – aos ora Apelantes. Assim, a ocupação na data em que a perícia fora realizada se dava de forma totalmente ilícita e contrária à decisão judicial emanada
”.

Elucida que “
o referido acórdão reconheceu que as declarações e atestações particulares feitas unilateralmente não eram suficientes para comprovar a posse, turbação ou esbulho. Porém, data máxima vênia, o Juízo a quo ignorou tal disposição do E. TJMT, e considerou as referidas declarações para julgar procedente o pleito autoral
”.

Argumenta que “
ao prolatar a sentença que se ataca mediante o presente Recurso, o Juízo a quo deixou de se ater às provas apresentadas em sede de defesa pelos ora Apelantes, que se encontram acostadas no Id. 42999211 – págs. 18/43 e Id. 42999214 – págs. 1/33, que consiste em uma vasta documentação que comprovam a posse legítima dos Apelantes sobre a área sub judice
”.

Em suma, o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou o provimento do recurso com a improcedência do pedido (id. 211880252).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211880257).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pelo desprovimento do recurso (id. 213733738).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA.
DE
SA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ARANTES DE SOUZA e outros
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 0000001-10.1980.8.11.0032, Código 23339, Processo 821/1980, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, movida por
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA e outros
, em que se julgou procedente o pedido, mantendo os autores na posse do imóvel (id. 211880248).

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for
violenta
, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

‘Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal
continua
de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior
e também
na transmissão
inter
vivos
,como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara
Juny

Chinellato
, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP:
Manoele
, 2016, página 1062).

A ação é antiga, protocolada em 1980, tendo a parte apelada alegado ser proprietária do imóvel denominado Fazenda São Pedro, área de 11.268ha, e que teriam a posse por cerca de 102 (cento e dois) anos, contando com a dos seus antecessores, com título expedido em 1878.

Entretanto, foram noticiados por seu arrendatário José David Nodari e seu filho Altair Nodari, que lavravam porção de terras dos autores, que a parte apelante/requerida teria os interpelado, dizendo-lhes para parar a lavoura e colocando foto. Com vários homens, apoderaram-se de parte da área e
levantaram
rapidamente cerca de arame farpado.

Diante disso, pleitearam a manutenção na posse, pois os apelantes, à época, teriam tentado invadir definitivamente local, em menos de 10 dias do ajuizamento da demanda (id. 211874633, p. 17).

Com a inicial se apresentou a documentação do imóvel e declaração do arrendatário José David
Nadori
, dando conta do todo noticiado (id. 211874633, p. 46). Também se apresentou imagem do ponto que teria sido objeto de controvérsia, parte da área total que seria dos apelados, contando com o termo “invasão” na área em litígio (id. 211874633, p. 47):

Diversas fotografias também foram apresentadas nos autos, que representam trecho de área limpa e a cerca que teria sido edificada irregularmente pelos apelantes (id. 211874633,
pgs
. 48/50).

Cédulas rurais vinculam o imóvel aos apelados (id. 211874633, p. 52 em diante).

A liminar foi deferida em prol dos apelados em 01/09/1980 (id. 211874634, p. 33).

No cumprimento da liminar, houve resistência pelos apelantes, que disseram que não retirariam a cerca. O oficial de justiça constatou existência de cerca nova no local, que se interligava a uma cerca antiga e, diante da resistência, solicitou apoio policial, deferido pelo juízo. Assim, a cerca e os mourões foram retirados, com a utilização de equipamento adequado (id. 211874635, p. 6).

Apresentada contestação pelos apelantes, defenderam que são proprietários de cerca de 5.000ha de terra, denominada Fazenda São João, em Alto Paraguai, onde exerceriam a posse por cerca de 30 anos, e que estavam cercando sua área quando, no lado que confina com os apelados,
depararam-se com a pessoa de David Nodari, que estaria invadindo sua área, sendo que David estaria no local a mando dos apelados.

Dizem que, tentado diálogo com os apelados, explicou que cercava área de sua propriedade, divisa sua, o que não foi aceito por eles. Inclusive, nega que teria ateado fogo no local, o que teria sido realizado por Nodari.

Fala que apenas obedecia aos limites naturais de pedra que liga cemitério a Samambaia e começou a confecção de cerca, sobrestada pela liminar.

Assim, em resumo, pediu a improcedência do pedido inicial (id. 211874635, p. 16).

Com a contestação, apresentaram a documentação referente ao seu imóvel e notas de produtos e serviços, endereçadas à sua área, Fazenda São João.

Réplica à contestação também apresentada.

No curso do processo foi noticiado que os apelantes novamente teriam adentrado na área em litígio, com derrubada de barraco de palha e recomeço da construção da cerca (id. 211874636, p. 45). O juiz deferiu nova manutenção de posse (p. 44).

O oficial de justiça constatou que os apelantes descumpriram com a liminar e novamente reergueram a cerca (id. 211874636, p. 51). Novamente, a cerca foi derrubada pelo oficial de justiça (p. 54).

Em decisão saneadora, deferiu-se a produção de provas, em especial a prova pericial.

As partes noticiaram tentativa de acordo (id. 211874638, p. 28 em seguinte).

Houve notícia de falecimento do requerido João Arantes de Souza (id. 211874638, p. 45), com posterior determinação de
regularização da representação e intimação para manifestação sobre tentativa de acordo (p. 47).

Este andamento é de 1983, sendo que, em 2009, certificou-se nos autos que o processo se encontrava em caixa de arquivo de modo equivocado, procedendo-se com seu andamento para deslinde da controvérsia (id. 211874638, p. 49).

Posteriormente veio petição dos herdeiros dos requeridos João Arantes de Souza e
Amedina
Ourives Arantes de Souza, noticiando que ambos haviam falecido, bem como os autores Joaquim Mariano de Miranda e Guiomar Campos de Miranda, pedindo a devida habilitação (id. 211874638, p. 57).

A parte autora promoveu com a habilitação e pedido de homologação do acordo anteriormente protocolado (id. 211874644, p. 21).

Já a parte requerida não aceitou os termos do acordo, apresentando diversos argumentos contrários à pretensão da parte autora, inclusive noticiando que a liminar deferida a eles inicialmente teria sido reformada pelo TJMT quando do julgamento do AI 2.551 (id. 211880150 e seguintes), pedindo, assim, continuação do feito.

Diante disso, o juiz não homologou com o acordo, procedeu com a habilitação dos herdeiros e determinou a intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de provas (id. 211880198, p. 20).

Decorrido o feito com diversas petições e argumentos rechaçados por decisões interlocutórias, como irregularidade na habilitação e pedido de reconhecimento de abandono dos autos, deferiu-se a realização de prova pericial (id. 211879424, p. 21), em decisão novada posteriormente (id. 211878805, p. 37).

Em suma, o perito concluiu que a linha divisória defendida pela parte requerente/apelada, e invadida à época do ajuizamento
da ação pelos requeridos/apelantes, estava correta. Ou seja, a linha invadida sempre foi respeitada, mas teria sido perfurada pelos requeridos:

“
1. Se existe picada antiga na divisa dos requerentes e requeridos?

R- PELA IMAGEM DE SATÉLITE LANDSAT 2 DE 11/11/
1979
, PODEMOS AFIRMAR QUE
A LINHA DIVISORIA PLEITEADA PELO REQUERENTE JÁ EXISTIA
,
OBSERVA-SE CLARAMENTE A DIFERENÇA DE VEGETAÇÃO ENTRE A ÁREA DO REQUERENTE E REQUERIDO
.”

Destacou o perito que a linha divisória entre as áreas era bem definida já em 1979.

Em resposta a outro quesito, destacou que os apelantes não acompanharam a linha divisória antiga, aquela defendida pelos próprios requeridos, que diziam estar respeitando o marco cemitério e samambaia:

“
Se a nova picada aberta entre divisa do requerente e requerido acompanhou o rio
Jauquara
como também acompanhou a picada
antiga?Para
melhor elucidação da pergunta pede-se a juntada de um croqui, mostrando detalhadamente as picadas abertas pelos suplicados.

R- A LINHA ABERTA PELOS
REUQERIDOS

NÃO ACOMPANHOU A LINHA DIVISORA
ANTIGA
,

OU SEJA
A LINHA QUE VAI DO RIO JAUQUARA_ MARCO DO CEMITÉRIO AO MARCO DA SAMAMBAIA, PASSANDO PELO RIBEIRÃO CERCADINHO
.ESTA LINHA DIVISORA ENTRE REQUERENTE E REQUERIDO
JÁ É VISUALIZADA POR IMAGEM DE SATÉLITE PARCIALMENTE NO ANO DE 1973 E NA SUA TOTALIDADE NO ANO DE 1979
.”

Depreende-se que, neste quesito, o perito destaca existência de linha divisória desde 1973, em sua parte, e total em 1979.

Em novo quesito, o perito pontua novamente que os apelantes/requeridos não obedeceram a linha divisória antiga quando do motivo do ajuizamento da demanda:

“Se a picada aberta por ocasião da época da propositura da presente ação, respeitou as picadas antigas, divisa dos suplicantes e suplicados?

R-A DIVISA ABERTA PELO REQUERIDO E QUE OCASIONOU A PRESENTE AÇÃO ESTA
FORA DO ALINHAMENTO
QUE VAI DO MARCO DO CEMITÉRIO, NA MARGEM DO RIO JAUQUARA ATÉ O 21 MARCO DA SABAMBAIA, NA MARGEM DO CORRÉGO RAIZAMA, ESTA AFIRMAÇÃO É CONFIRMADA PELO ESTUDO DAS IMAGENS DE SATÉLIDE DO ANO 1973, ANO DE 1979, E DEMAIS APRESENTADAS NO LAUDO PERICIAL.”

Os próprios requeridos, em seus quesitos, questionaram o perito acerca dos marcos ‘cemitério’ e ‘samambaia’, e obtiveram resposta de que não respeitaram estes marcos:

“Pergunta-se aos Peritos se a linha demarcada é a linha que liga o marco de pedra situado no acidente natural “Cachoeira do Cemitério ao marco de pedra da Samambaia”?

R-
A DIVISA DEMARCADA PELO REQUERIDO E QUE OCASIONOU A PRESENTE AÇÃO
ESTA FORA
DO ALINHAMENTO QUE VAI DO MARCO DO CEMITÉRIO,
NA MARGEM DO RIO JAUQUARA ATÉ O MARCO DA SABAMBAIA, NA MARGEM DO CORRÉGO RAIZAMA, ESTA AFIRMAÇÃO É CONFIRMADA PELO ESTUDO DAS IMAGENS DE SATÉLIDE DO ANO 1973, ANO DE 1979, E DEMAIS APRESENTADAS NO LAUDO PERICIAL.”

Portanto, para o que importa à presente demanda, está respondido que, quando da invasão com levantamento de cercas pelos
requeridos/apelantes em área arrendada pelos apelados a terceiros, desobedeceram a linha divisória da posse e da propriedade de ambos.

A despeito de a parte apelante tentar induzir que a demanda correta seria a demarcatória, pedindo a extinção do presente feito, esquece que invadiu a área dos apelados com construção de cerca, e que a perícia acerca da linha divisória foi crucial a se responder esta questão: se estava havendo invasão em área alheia ou não, de modo que a demanda ajuizada é a correta, inclusive em seu intuito de proteger a posse.

Por mais que a parte apelante tenha obtivo êxito em agravo de instrumento naquela época, que revogou a liminar deferida à parte apelada, fato é que muito se decorreu de lá até os dias atuais, e outras provas foram colhidas, de modo que, em cognição exauriente, completa, não se vê motivos para se manter decisão proferida em sede inicial, quando o processo ainda estava engatinhando.

Os elementos atuais dão conta de que os apelantes realmente invadiam espaço de terra alheia, em posse que era bem delimitada, como descrito pelo perito, e logo foram rechaçados por quem arrendava o imóvel por permissão dos apelados, o que comprova a posse exercida à época e convalida, inclusive, a declaração desdenhada por teste TJ quando da apreciação do agravo de instrumento.

O fato de a parte apelante apresentar notas que denominam a sua área em nada orientam no sentido de se reformar a sentença. Certamente que os apelantes têm notas em nome de sua propriedade em datas anteriores ao litígio, mas que não corretamente comprovam que exerciam a posse na porção de terras em litígio, aqueles 652,13 hectares delimitados pelo perito (id. 211878844, p. 27), já que as áreas são
divisória
, tendo ambas as partes área contíguas e alheias à pendenga judicial, ou seja, não discutidas entre si em juízo.

Assim, as notas e recibos não comprovam que
a área em litígio lhe fazem
referência, os 652,13 hectares, especificamente.

O mesmo em relação aos ademais documentos destacados no apelo, que nada dizem respeito à posse anterior
no trecho de terra que está em litígio
. O perito é categórico em afirmar que a área em litígio pertence ao espaço dos apelados desde antes da invasão, com divisas bem delimitadas ao menos desde 1973, de modo que não se comprovou nos autos fato contrário. Mesmo que se tente desqualificar a prova, ela é forte o suficiente para ser mantida em sua integralidade pelo Judiciário.

Deste modo, entendo comprovados os requisitos para manter os apelados na posse, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
(N.U 0002057-60.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS POR
ARROLAMENTO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA REDEFINIÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS PELO INCRA EM 2008 – INVIABILIDADE – POSSE A SER PROTEGIDA QUE REMONTA AO INÍCIO DA DÉCADA DE 1990 – TESTEMUNHAS DO REQUERIDO QUE NADA SABIAM INFORMAR SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LINDEIRO PELO RÉU – TESTEMUNHAS QUE CONHECEM A ÁREA DESDE O INÍCIO DA POSSE DA DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ATUAL DA PORÇÃO DE TERRAS LITIGIOSA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - IRRELEVÂNCIA – AUTORA RECONHECIDA PELA VIZINHANÇA CONTEMPORÂNEA AO INÍCIO DA POSSE COMO PROPRIETÁRIA - PRETENSÃO DE REDEFINIÇÃO DAS DIVISAS A SER PERSEGUIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, de maneira que deve refletir o proveito pecuniário daquela fração do imóvel tido por esbulhado, e não da totalidade a área. Se o rol de testemunhas a serem ouvidas foi apresentado antes mesmo da decisão que designou data para a audiência de instrução, não há se falar em preclusão temporal da prova oral, muito menos em desentranhamento dos testemunhos colhidos no ato. Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de manutenção da posse. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre
o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência momentânea de exploração econômica da porção cuja posse se disputa não impede a proteção possessória, posto que a perda da posse a inviabilizar a tutela judicial requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do
desvencilhamento
da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações.À luz do art. 557 do CPC/15, o eventual direito do réu à correção das divisas entre os imóveis dos litigantes, a partir da redefinição administrativa dos marcos pelo INCRA deve ser perseguida em ação demarcatória, cuja natureza petitória não pode ser trazida para o âmbito da ação possessória.”
(N.U 1000571-69.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/
HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/07/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
V I S T A
)

EXMO. SR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(1o VOGAL
– JUIZ CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO BENEDITO ARANTES e outros (herdeiros de João Arantes de Souza e esposa) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da
ação de “
Manutenção de Posse
”

(Proc. no 0000001-10.1980.8.11.0032), ajuizada contra os antecessores dos apelantes por Joaquim Mariano de Miranda e sua esposa Guiomar de Campos Miranda, sucedidos pelos herdeiros ANICETO DE CAMPOS MIRANDA e outros, julgou procedente o pedido “
para manutenir os autores na posse do imóvel conforme pretensão descrita na inicial
” (cf. Id. no 211880248).

Os apelantes arguem, preliminarmente, “
inadequação da via eleita
” e “
impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
”, dizendo que, ao invés de ajuizar ação possessória em que “
não conseguiram discriminar qual era a parte que havia sofrido a turbação
”, os autores Joaquim Mariano de Miranda e sua esposa Guiomar de Campos Miranda “
deveriam ter se valido de uma ação demarcatória, alicerçados no direito de propriedade
”, até porque “
limitaram-se a indicar marcos divisórios que estavam dispostos na cadeia dominial do imóvel
” (sic – cf. Id. no 211880252 - Pág. 4/7).

No mérito, discorrem sobre a “
ausência de prova da posse por parte dos autores/apelados
”, dizendo que o MM. Juiz sentenciante “
ignorou a vasta documentação apresentada pelos réus, ora apelantes em sede de defesa, bem como ateve-se, praticamente, ao disposto no laudo pericial
”, este que, por sua vez, restringiu às “
questões divisórias e demarcatórias da área, não garantido que os autores, ora apelados, de fato, exerciam a posse sobre a área sub judice
” (sic – cf. Id. no 211880252 - Pág. 8).

Em outra frente, aduzem que os documentos dos autos “
comprovam a posse legítima dos apelantes sobre a área
”, enfatizando a exibição de “
várias notas fiscais de produtos e custeios agrícolas, análises de solo etc. tendo como objeto a área sub judice, que demonstram que há anos a posse era exercida pelos ora apelantes, considerando os seus antecessores
” (sic – cf. Id. no 211880252 - Pág. 12/17).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, seja o processo extinto sem resolução do mérito ou, então, para que seja reformada a r. sentença apelada, julgando-se improcedente o pedido de proteção possessória (cf. Id. no 211880252 - Pág. 17/18).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 211880257).

Na Sessão de Julgamento de 25/06/2024, a e. Relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho votou pelo desprovimento do apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a insigne Desembargadora Relatora e negar provimento ao recurso, pois, de fato, a arguição preliminar de“
inadequação da via eleita
” não comporta acolhimento, já que, contrariamente ao sustentado pelos recorrentes, a pretensão autoral não é demarcatória e não almeja fixação de novos limites entre os imóveis e nem aviventar os já apagados (CPC, art. 569, I). Trata-se, em verdade, de pretensão eminentemente possessória, fundada em alegação de turbação/esbulho praticado em porção de terras nas proximidades das cercas que separam dois imóveis lindeiros. Basta ver que, já na petição inicial, datada de 01/09/1980, os autores dizem que “
não parou só aí o desatino do suplicado, pois junto com vários homens armados tentou furtivamente se apoderar de um pedaço de terras de propriedade dos requerentes, tentando de maneira rápida
levantar
uma cerca de fio de arame farpado, cortando grande porção de suas terras, ou seja, dos suplicantes
” (sic – cf. Id. no 211874633 - Pág. 16).

Quanto ao mérito e à alegada “
ausência de prova da posse por parte dos autores/apelados”,
razão igualmente acompanha a i. Relatora ao pontuar que “
os elementos atuais dão conta de que os apelantes realmente invadiam espaço de terra alheia, em posse que era bem delimitada, como descrito pelo perito, e logo foram rechaçados por quem
arrendava o imóvel por permissão dos apelados, o que comprova a posse exercida à época e convalida, inclusive, a declaração desdenhada por teste TJ quando da apreciação do agravo de instrumento
”.

Pelo exposto, acompanho a i. Relatora, Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, e
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto
da
relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024